Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO QUE NÃO INDICA QUALQUER HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em sede recursal vigora o princípio da dialeticidade e, em especial nos embargos de declaração, deve o recorrente indicar o suposto vício do julgado, haja vista o cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2.1. Ausente a indicação de qual vício embasaria a interposição dos embargos de declaração, consubstanciando a fundamentação do recurso mera reprodução das razões de apelação, os aclaratórios não comportam conhecimento.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração da assistente não conhecidos. Embargos de declaração da ré desprovidos.